Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. A sentença coletiva reconheceu o direito ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996, em favor dos servidores listados nominalmente na inicial da ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo judicial líquido, certo e com beneficiários individualizados, com base no Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária reconhece que o título judicial formado na ação coletiva do SINDIRETA/DF não se enquadra no Tema 1.169 do STJ, pois não depende de liquidação prévia ou de demonstração do an debeatur.
4. O título exequendo é líquido e certo, com valores apuráveis mediante simples cálculos aritméticos, e com beneficiários delimitados na petição inicial da ação coletiva, o que afasta a suspensão do cumprimento individual.
5. A sentença coletiva delimita com clareza os aspectos subjetivo e objetivo da obrigação, o que inviabiliza a tese de suspensão por eventual controvérsia ainda não decidida pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema 1.169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que contenha obrigação líquida e certa, com beneficiários nominados e valores apuráveis por cálculos simples.”